Tribunal: STF
Processo: HC 90938
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JURI.
   DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ART. 213 DO
   CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO PROVIDA. REABERTURA DA AÇÃO
   PENAL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM
   DENEGADA.
I - A prova testemunhal produzida no Tribunal do Júri,
   em afronta ao disposto no art. 213 do CPP, foi determinante para
   a absolvição do réu pelo corpo de jurados.
II - Decisão do
   Tribunal de Justiça que determina a realização de novo júri, por
   entender que a decisão contrariou a prova dos autos, não
   constitui constrangimento ilegal.
III - O habeas corpus não
   constitui instrumento hábil para o trancamento da ação penal,
   visto que não admite o reexame de fatos e provas.
IV - Ordem
   denegada.